Tribunal: STF
Processo: Rcl 88551
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fabrício Hilaricki Ferreira em face de decisão proferida pelo Juiz Presidente da 3ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, nos autos do processo nº 041100963.2024.8.04.0001.
O reclamante sustenta que houve afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF no ARE 1.578.395/AM (Tema 800) e violação direta a diversos preceitos constitucionais, em razão da certificação artificial de trânsito em julgado e baixa dos autos ao juízo de origem, sem apreciação efetiva do Recurso Extraordinário ou do Agravo em Recurso Extraordinário.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais movida contra o reclamante, decorrente de manifestação apresentada em processo de inventário, na qual apontou possível interferência indevida de magistrado trabalhista. Após sentença condenatória em primeiro grau, o Recurso Inominado interposto pelo reclamante não foi conhecido sob alegação de ausência de impugnação específica. Os embargos de declaração foram rejeitados e, posteriormente, parcialmente acolhidos, mantendo-se a condenação.
O reclamante interpôs Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado na origem, ensejando Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.578.395/AM) perante o STF. Esta Corte, contudo, não apreciou o mérito do RE ou do ARE, limitando-se, por despacho ordinatório do Presidente, a determinar a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação do art. 1.030 do CPC.
Ao receber os autos, a 3ª Turma Recursal proferiu decisão monocrática negando seguimento ao RE com base no Tema 800 e determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos. 
O reclamante sustenta que a certidão de trânsito em julgado é nula, pois não houve publicação nem início de prazo recursal, e que a baixa dos autos impede a utilização de recursos previstos em lei, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Argumenta que a decisão reclamada desvirtua o comando do STF no ARE 1.578.395/AM, transformando despacho ordinatório em óbice absoluto à via recursal. Ressalta, ainda, a natureza constitucional da controvérsia, envolvendo imunidade profissional do advogado, vedação de prova ilícita e fundamentação das decisões judiciais.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática da Turma Recursal, a declaração de ineficácia da certidão de trânsito em julgado e dos atos subsequentes, a reativação do processo no sistema eletrônico com reabertura do prazo recursal e a suspensão de qualquer ato de cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia a procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada, restaurar o fluxo recursal adequado e reafirmar que, em casos envolvendo imunidade profissional e garantias constitucionais, não se aplica automaticamente o Tema 800.
Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No caso dos autos, extrai-se do relato da parte autora, bem como dos documentos acostados aos autos, que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.
O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado (eDOC 20, p. 205). A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 10.12.2025 (eDOC 22), ou seja, quando já preclusa a possibilidade da rediscussão da matéria. Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).
Por fim, consigno que a reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção quanto a tempestividade do recurso deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.969-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2024, grifei)
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.594-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 02.03.2023, grifei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. (…) 3. Agravo interno o qual se nega provimento.” (Rcl 42.901-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021, grifei)
Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente